Tribunal: TCU
Processo: 040.383/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5170/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 10533/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 016.322/2017-7 , nos termos dos arts. 35 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 040.383/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Sertânia - PE. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.